Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESPESAS ACESSÓRIAS.
I – A relação entre advogado e cliente é regida pela Lei 8.906/94 e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
II – Estabelecido no contrato de prestação de serviços advocatícios, que os honorários seriam pagos em 20% sobre o valor total da execução ou do acordo, as taxas cartorárias exequendas, incluem-se nos cálculos dos honorários, mesmo se tratando de despesas acessórias/ressarcitórias.
III – Apelação desprovida.